Tribunal: TJBA
Processo: 8006978-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006978-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE GUSTAVO MONTE KELSCH

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IRRESIGNAÇÃO. PESSOA FÍSICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DE DESCONTO NO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO), PARCELADOS EM 06 (SEIS) VEZES). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
80
06978
-
65
.202
5
.8.05.0000
, em que figura como agravante
JORGE GUSTAVO MONTE KELSCH
e como agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar
parcial
provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator